Tribunal: STF
Processo: RE 1439539
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR. AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. DOAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO. PROCEDIMENTO VEDADO NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que “o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais” (RE 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A verificação da alegação de existência, na hipótese dos autos, de acréscimo patrimonial tributável exigiria o revolvimento do conjunto fático apresentado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário“. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.